Tribunal: TJDFT
Processo: 0041230-28.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando demonstrado nos autos que o magistrado analisou de forma adequada as questões postas a julgamento, tendo fundamentado, de forma válida, as razões de seu convencimento.

2. O decreto condenatório exige juízo de certeza, lastreado por acervo probatório firme e coeso, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não é o caso dos autos.

3. O acervo fático-probatório dos autos não se mostra sólido para se afirmar, com certeza, que o réu praticou os crimes descritos na denúncia, tendo em vista que as provas produzidas na fase de inquérito não foram ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório.

4. A falta de provas judicializadas, que confirmem os elementos colhidos no inquérito policial, justificam a absolvição, com aplicação do brocardo in dubio pro reo.

5. Recurso conhecido e provido.